Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702577-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORE SOLUCOES LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORE SOLUCOES LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0703577-47.2022.8.07.0019, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que deferiu o pedido de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora PIGARI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, para que se reconheça a formação de grupo econômico com as empresas listadas no requerimento de ID 189066828. As empresas SPE RESORT DO LAGO CALDAS NOV AS e INCORPORE SOLUÇÕES LTDA apresentaram contestação, em que alegam que nunca foram sócias da devedora, nem possuem qualquer tipo de relação com ela, e que não foram esgotados os meios de localização de bens. A empresa SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em que pese citada, não contestou. A autora se manifestou em réplica. Decido. Primeiro, a relação estabelecida entre a parte autora e a empresa ré é de evidente natureza consumerista. Portanto, nítida a aplicação o Código de Defesa do Consumidor ao presente incidente. Diferentemente do que prevê a teoria maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, em que a desconsideração necessita da comprovação do desvio da finalidade ou da confusão patrimonial, para que os efeitos de certas relações de obrigações se estendam aos bens particulares dos administradores ou sócios, a teoria menor prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor dispensa a comprovação de fraude ou de abuso de direito, bastando para a desconsideração a comprovação do mero inadimplemento da dívida. Colha-se entendimento nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONOMICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...). 5. O artigo 50, do Código Civil preconiza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade empresarial, na hipótese de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração. 6. O parágrafo 5o do citado artigo preconiza que, em caso de prejuízo causado ao consumidor, sempre será possível a desconsideração da personalidade jurídica para ressarcir o dano. O dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial ou as demais hipóteses enumerativas constantes do caput do art. 28 do CDC. 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a decisão ora atacada. 8. Sem condenação em honorários. Custas se houver, devidas pela parte agravante. 9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1295836, 07009913120208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aplicável ao caso o artigo 28 do CDC. No que se refere ao grupo econômico, destaco que os §§1o e 2o do artigo 275 da Instrução Normativa 2110/2022, RFB dispõem que: § 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o). § 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (CLT, art. 2o, § 3o). Assim, ainda que as empresas listadas no incidente não seja sócias da devedora ou não possuam o mesmo quadro societário, é possível o reconhecimento de formação de grupo econômico desde que reste demonstrado um certo grau de unidade de administração ou controle. Destaco que tal liame foi exaustivamente comprovado nas ações trabalhistas listadas pela credora, cujas decisões foram anexadas aos autos e não foram especificamente impugnadas pelas requeridas. Insta salientar que a formação do grupo também é reforçada pela certidão de matrícula do imóvel indicado à penhora pela credora, que comprova a sucessiva transferência da propriedade e que atualmente pertence a SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Portanto, por restar devidamente demonstrada a formação de grupo econômico entre as empresas e que a personalidade jurídica se tornou um obstáculo para o ressarcimento da consumidora, defiro o pedido para reconhecer a formação de grupo econômico, desconsiderar a personalidade jurídica da ré PIGARI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e determinar que o patrimônio das empresas SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., SPE RESORT DO LAGO CALDAS NOV AS e INCORPORE SOLUÇÕES LTDA responda pela dívida cobrada nos autos, nos termos do artigo 28, §5o do CDC. I. Intime-se pessoalmente a requerida SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com a ressalva do artigo 19, §2o da Lei 9099/95. Preclusa a presente decisão sem a notícia de pagamento, promova-se bloqueio online em contas da titularidade das empresas listadas acima, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, até o limite do valor da execução. Em caso de diligência totalmente infrutífera, façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora de imóvel.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, sustenta a impossibilidade de desconsideração da sua personalidade jurídica posto que não existe grupo econômico envolvendo as executadas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão de origem. Preparo recolhido (IDs 65451902 e 65451903) É o relato do necessário. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em análise preliminar, verifico que a prova apresentada — incluindo decisões trabalhistas e documentos relacionados — indica indícios de controle comum e integração entre as empresas. Além disso, a agravante não impugnou especificamente essas provas, limitando-se a contestar a existência de relação entre as partes de forma genérica. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não há elementos que justifiquem a suspensão imediata da decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito